Tribunal: TJDFT
Processo: 0715855-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por ausência de apresentação das alegações finais ministeriais ou por ocorrência de prescrição, quando tais situações não se verificaram nos autos.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas que demonstram que o acusado intencionalmente ameaçou de morte a vítima.

3. Não há que se falar em substituição da pena corporal quando comprovado o cometimento de delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Recurso conhecido e desprovido.